Tribunal: TJMT
Processo: 1075378-22.2024.8.11.0001
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-16

Ementa:
VOTO DIVERGENTE
RECURSO INOMINADO – AUSÊNCIA DO AUTOR À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – EXISTÊNCIA DE JUSTIFICATIVA VÁLIDA E RAZOÁVEL – IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM - DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA COM O REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA - RECURSO CONHECIDO PROVIDO.
Cuida-se de Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, ante a ausência da parte autora, ora recorrente, à audiência de conciliação.
Nas razões recursais, pugna-se pela anulação da sentença com retorno dos autos à origem, ao fundamento de que não foi possível comparecer à audiência por problemas técnicos do aplicativo Microsoft Teams.
Destaca-se que o comparecimento da parte requerente/recorrente à audiência de conciliação é obrigatório conforme prevê o Enunciado 20, do FONAJE: “ENUNCIADO 20 - O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto.”
In casu, resta devidamente comprovada a tentativa de acessar a sala virtual poucos minutos após a data de início da audiência, bem como existe registro de reclamação perante o Núcleo Digital do Juizados, informando os problemas técnicos. Sendo assim, tendo a autora justificado sua ausência devido a problemas técnicos, considera-se prova plausível e justificável a sua ausência ao ato conciliatório.
Considerando que a recorrente apresentou justificativa para sua ausência a audiência, torna-se necessário o retorno dos autos para que seja designada nova audiência conciliatória.
Nesse mesmo sentido: RECURSO INOMINADO – AUSÊNCIA DA PARTE AUTORA À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – VIDEOCONFERÊNCIA – PERMISSIVO DO ART. 22, § 2o, DA LEI No 9.099/95 – APRESENTAÇÃO DE JUSTIFICATIVA – CONTUMÁCIA AFASTADA – OFENSA AOS PRINCÍPIOS NORTEADORES DOS JUIZADOS ESPECIAIS – ECONOMIA PROCESSUAL E CELERIDADE – DETERMINAÇÃO DE RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA NOVA DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA E PROSSEGUIMENTO DO FEITO – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (N.U 1058008-98.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 20/07/2023, Publicado no DJE 21/07/2023, grifos nossos) e RECURSO INOMINADO – CONTUMACIA – SENTENÇA DE EXTINÇÃO – INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA – ATRASO PARA INGRESSAR NA AUDIÊNCIA – ATESTADO MÉDICO –– NECESSIDADE DE REFORMAR A SENTENÇA – PREJUDICIAL DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL AFASTADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (N.U 1052242-30.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 20/09/2024, Publicado no DJE 20/09/2024) e RECURSO INOMINADO – NEGATIVAÇÃO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO COM FULCRO NO ARTIGO 51, I, DA LEI 9.099/95 – EXTINÇÃO INDEVIDA – CAUSA MADURA – ARTIGO 1.013, § 3o DO CPC - ORIGEM DO DÉBITO NÃO COMPROVADA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (N.U 1016738-26.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 26/08/2024, Publicado no DJE 26/08/2024).
Por todo o exposto, CONHEÇO do recurso inominado e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para desconstituir a sentença atacada e DETERMINAR o retorno dos autos ao Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais para designação de nova audiência de conciliação com o regular prosseguimento do feito.
Sem custas judiciais e honorárias advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9.099/95.
É como voto.
Juanita Cruz da Silva Clait Duarte
Juíza Vogal

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1075378-22.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MARIA DO CARMO DOS SANTOS MARTINS - CPF: 429.419.891-53 (RECORRENTE), REGINALDO SANCHES FELICIANO - CPF: 133.414.608-02 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - RELATOR: Dou Parcial Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - 1a VOGAL: Peço vênia ao relator para manifestar divergência. Compulsando os autos, verifica-se que a autora juntou print de tela do aplicativo microsoft teams demonstrando ter tentado entrar na audiência poucos minutos após o horário designado, inclusive informando o núcleo acerca de problemas técnicos. Assim, entendo por retornar os autos para que seja feita a referida audiência de conciliação, para o regular prosseguimento do feito. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 2o VOGAL: Peço vênia para acompanhar a divergência pelos fundamentos declinados no referido voto. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O RELATOR.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

V O T O V E N C E D O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2025